Tribunal: TJBA
Processo: 8020646-06.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8020646-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE WENCESLAU GUIMARÃES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORO CONTRATUAL. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA, em face do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Wenceslau Guimarães/BA, com o objetivo de dirimir controvérsia sobre a competência para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Compra e Venda de Imóvel cumulada com Restituição de Quantias Pagas ajuizada contra espólio e inventariante. A ação visa desconstituir contrato de compra e venda de imóvel supostamente viciado, com a consequente restituição de valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença do espólio no polo passivo da demanda atrai a competência do juízo do inventário; e (ii) estabelecer se o foro de eleição contratual deve prevalecer na hipótese dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência do juízo do inventário é atraída apenas quando se tratar de matéria relacionada diretamente à sucessão ou a questões que possam ser decididas com base em prova exclusivamente documental, conforme o art. 612 do CPC. Questões que demandam dilação probatória devem ser remetidas ao juízo competente pela via ordinária. 4. A ação declaratória de nulidade do contrato de compra e venda de imóvel não se enquadra nas hipóteses de competência exclusiva das Varas de Sucessões previstas no art. 74 da Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA), uma vez que trata de relação jurídica obrigacional autônoma, ainda que um dos réus seja espólio. 5. A cláusula de eleição de foro constante do contrato firmado entre as partes é válida e eficaz, não havendo óbice processual à sua aplicação, por se tratar de ação pessoal e não versar sobre direito real, afastando-se a regra do art. 47 do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito conhecido e julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020646-06.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante, o JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSOES, ORFAOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR, BAHIA, e como suscitado, o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE WENCESLAU GUIMARÃES, BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO suscitado, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE WENCESLAU GUIMARÃES, BAHIA, como competente para o processamento e julgamento da causa.